Tribunal: TJMT
Processo: 0008717-19.2014.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008717-19.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RODRIGO DE SOUZA SILVA - CPF: 027.397.241-36 (VÍTIMA), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (APELADO), ISMAEL MENDOCA DOS SANTOS - CPF: 788.964.103-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO - RECURSO MINISTERIAL -

1) PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA-BASE
-

ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS -

EXISTÊNCIA DE CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – PENA-BASE EXASPERADA –
2) PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA
– AFASTAMENTO - PENA REDIMENSIONADA – LAPSO TEMPORAL DO INC. IV, ART. 109, CP, NÃO ALCANÇADO - APELO PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a qual faz coro este e. TJMT, é assente no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, pode ensejar a exasperação da pena-base, a título de maus antecedentes.

2 – Reajustada a pena dos agentes, e não
decorrido o lapso prescricional suficiente entre a data de recebimento da denúncia e da sentença condenatória
(in casu,
8 anos) não há se falar em extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
, contra a sentença anexada sob o ID
56348467
, em que foram
condenados

Anderson Pereira da Silva
e
Ismael Mendonça dos Santos
, às penas de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituídas por 2 restritivas de direito, pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n. 10.823/06) e, na sequência, reconhecida a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

Em razões de Id. 56348478, o MP insurge-se em relação à
dosimetria da pena
, ao argumento de que os apelados ostentam “antecedentes criminais”, e que
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo
,
afastando-se
, assim, qualquer possibilidade de
prescrição da pretensão punitiva
.

A defesa apresentou suas contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do apelo (Id
56348484)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
ao recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
60786488
):

Sumário: Recurso de apelação criminal – Condenação – 1. Recurso Ministerial: 1. O
Parquet
pugna pela exasperação da pena-base – Réu que ostenta contra si condenação com trânsito em julgado – POSSIBILIDADE– necessidade de maior rigor – Parecer pelo PROVIMENTO do recurso ministerial.

É
o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020